Tribunal: TJDFT
Processo: 0728526-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. COMUTAÇÃO DE PENA. CONDENADO CONTEMPLADO COM O MESMO BENEFÍCIO POR DECRETO ANTERIOR. CONCESSÃO DE NOVO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrado que o agravante já foi beneficiado com a comutação da pena com fundamento no Decreto no 8.615/2015, inviável se mostra a concessão de idêntico benefício diante de vedação expressa prevista no parágrafo único do decreto no 9.246/2017.
2. Recurso conhecido e improvido.